Tribunal: CARF
Processo: 12466.720382/2011-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
PRAZO PARA PROLAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. CONSEQUÊNCIA
Não há previsão legal que determine a extinção do processo administrativo, com cancelamento do lançamento de ofício, em razão da inobservância do prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei no 11.457/07.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Nos termos da Súmula CARF no 11:Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
null
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. MULTA REGULAMENTAR. TRÂNSITO ADUANEIRO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO EXTEMPORÂNEA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 126.
O instituto da denúncia espontânea é incompatível com o cumprimento extemporâneo de obrigação acessória concernente à prestação de informações ao Fisco, via sistema SISCOMEX, relativa a carga transportada, uma vez que tal fato configura a própria infração.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.720382/2011-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.283 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
SAVINO DEL BENE DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
PRAZO
PARA
PROLAÇÃO
DA
DECISÃO
ADMINISTRATIVA.
CONSEQUÊNCIA
Não há previsão legal que determine a extinção do processo administrativo,
com cancelamento do lançamento de ofício, em razão da inobservância do
prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei no 11.457/07.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Nos termos da Súmula CARF no 11:“Não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal.”
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível
para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos
termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. MULTA REGULAMENTAR. TRÂNSITO
ADUANEIRO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO EXTEMPORÂNEA.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 126.
O instituto da denúncia espontânea é incompatível com o cumprimento
extemporâneo de obrigação acessória concernente à prestação de informações
ao Fisco, via sistema SISCOMEX, relativa a carga transportada, uma vez que
tal fato configura a própria infração.

Acordam os membros do colegiado, em julgar o Recurso Voluntário da seguinte
forma: i) por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e, na parte conhecida ii) por maioria de
votos, negar-lhe provimento. Vencidas as conselheiras Maysa de Sá Pittondo Deligne e Thais de
Laurentiis Galkowicz, que davam provimento ao recurso por reconhecer a preclusão
intercorrente. Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Maysa de Sá
Pittondo Deligne e o conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares. Este julgamento seguiu a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.720382/2011-64
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.283 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720382/2011-64

sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-
009.278, de 25 de outubro de 2021, prolatado no julgamento do processo 10711.720691/2011-
60, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luís Cabral,
substituído pela Conselheira Lara Moura Franco Eduardo.

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo de auto de infração da prestação intempestiva de
informações por registro de conhecimento de carga.
Tal conduta, segundo a Autoridade Fiscal, configuraria descumprimento do prazo
na informação dos dados de desconsolidação no SISCOMEX MANTRA, sujeitando o infrator à
multa de R$ 5.000,00 por operação, perfazendo um total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos
termos previstos no artigo 107, inciso IV, alínea e do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada
pela Lei no 10.833/2003.
A multa foi aplicada por cada CE (conhecimento eletrônico) em que se considerou
ter havido atraso na prestação de informações.
Devidamente cientificado, o Contribuinte apresentou impugnação, na qual alegou
as preliminares atinentes às formalidades legais tributárias, mesmo na aplicação das multas
administrativas, onde ainda não há a ocorrência do fato gerador do tributo, mas sim controle das
importações e exportações para fins aduaneiros, como cerceamento ao direito de defesa por
ausência de provas; infração ao princípio da legalidade e tipicidade e a inconstitucionalidade –
razoabilidade e proporcionalidade - além da denúncia espontânea e relevação de penalidade (cuja
matéria nem cabe no julgamento em DRJ).
Ato contínuo, a DRJ – RIO DE JANEIRO (RJ) julgou a Impugnação do
Contribuinte improcedente, mantendo o crédito tributário.
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste recurso, a empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de mérito,
repetindo os mesmos argumentos apresentados na sua Impugnação.
É o relatório.

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.283 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720382/2011-64

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir: 1
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual dele se deve conhecer.
Como relatado, trata o presente processo de lançamento fiscal de multa por registro
intempestivo no SISCOMEX MANTRA de operação de desconsolidação, na Alfândega
do Porto do Rio de Janeiro, de carga proveniente do exterior.
Noticia-se nos autos que a agência de carga SAVINO DEL BENE DO BRASIL
LTDA, cadastrada junto ao Departamento do Fundo da Marinha Mercante (DEFMM)
como agente desconsolidador, deixou de prestar as informações de sua responsabilidade
na forma e prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil.
O fato relatado no auto de infração que ensejou a aplicação da multa foi que o
Contribuinte procedeu intempestivamente a desconsolidação da carga de conhecimento
genérico (master) com a informação dos conhecimentos agregados HBL. Abaixo estão
descritos detalhadamente os fatos que ensejaram a autuação:
A embarcação Mol Wish chegou ao Brasil através do porto de Santos/SP,
procedente do porto de Cingapura/Cingapura, no dia 17 de maio de 2008, tendo
atracado às 08:23:00h, conforme consta nas telas de Detalhes do Manifesto n°
1308500867569 a fls. 15 e Detalhes da Escala n° 08000053118/Santos a fls. 16.
A data/hora da atracação supracitada estabeleceu o limite para que a agência de
navegação prestasse as informações de sua responsabilidade sobre a carga
constante a bordo da embarcação, tendo como porto de destino final Rio de
Janeiro, conforme prazo previsto nos arts. 22 e 50 da IN RFB n° 800, de
27/12/2007, com redação alterada pela IN RFB n° 899, de 29/12/2008.
A agência de navegação Unimar Agenciamentos Marítimos LTDA, inscrita no
CNPJ sob o n° 00.728.995/0010-00, após ter informado o Manifesto n°
1308500867569
e
efetuado
sua
vinculação
às
escalas,
informou
tempestivamente, em 16 de maio de 2008, às 15:57:40h, o Conhecimento
Eletrônico (C.E.-Mercante) Genérico (MBL) n° 130.805.101.397.971, conforme
extrato do C.E.-Mercante do sistema Carga a fls. 16 a 18 .
Esse C.E.-Mercante está consignado à empresa Asia Shipping Transportes
Internacionais LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 01.137.526/0001-80,
conforme tela do sistema CNPJ constante a fls. 19, também cadastrada junto ao
Departamento do Fundo da Marinha Mercante - DEFMM - como agente de
carga (desconsolidador), como se verifica na tela impressa do sistema Mercante,
constante a fls. 20.
Por sua vez, a empresa Asia Shipping Transportes Internacionais LTDA, na
qualidade de agente de carga, promoveu a desconsolidação do C.E.-Mercante
Genérico (MBL) supracitado incluindo tempestivamente, em 27 de maio de
2008, às 17:30:34h, as informações sobre o Conhecimento Eletrônico (C.E.-
Mercante) Genérico/Agregado (MHBL) n° 130.805.107.548.823, conforme
extrato do C.E.-Mercante do Siscomex Carga a fls. 21 a 23 .
Esse C.E.-Mercante está consignado à empresa Savino Del Bene do Brasil
LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 03.029.134/0004-76, conforme tela do sistema
CNPJ constante a fls. 24, também cadastrada junto ao Departamento do Fundo

1 Deixa-se de transcrever a declaração de voto apresentada, que pode ser consultada no acórdão paradigma desta
decisão.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.283 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720382/2011-64

da Marinha Mercante -DEFMM - como agente de carga (desconsolidador) ,
como se verifica na tela impressa do sistema Mercante, constante a fls. 25.
A embarcação prosseguiu sua viagem e veio a atracar no Porto do Rio de
Janeiro/RJ no dia 30 de maio de 2008, às 00:58:00h, conforme Detalhes da
Escala n° 08000059736/Rio de Janeiro, constante a fls. 26, sendo esta a data/hora
limite para que a empresa Savino Del Bene do Brasil LTDA ou seu representante
prestasse as informações de sua responsabilidade, nos termos dos arts. 22 e 50 da
IN RFB n° 800, de 27/12/2007, com redação alterada pela IN RFB n° 899, de
29/12/2008.
No entanto, a empresa Savino Del Bene do Brasil LTDA procedeu à
desconsolidação da carga informando o C.E.-Mercante Agregado (HBL) n°
130.805.113.285.693, somente no dia 05 de junho de 2008, às 16:03:13h,
restando portanto INTEMPESTIVA a informação prestada, tendo sido gerado
inclusive pelo sistema Carga um bloqueio automático com o status de
"INCLUSÃO DE CARGA APÓS 0 PRAZO OU ATRACAÇÃO" de forma
imediata, conforme extrato do C.E.-Mercante a fls. 27 a 29.
Destaca-se por fim, o fato da informação no sistema Carga, no momento do
desbloqueio por esta Alfândega do Porto do Rio de Janeiro/RJ, da sujeição â
aplicação da multa prevista na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei
37/66, com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003, conforme consta a
fls. 29.
O art. 22, “d”, III, e art. 50, parágrafo único, da Instrução Normativa RFB no800/2007
dispõe sobre os prazos permanentes e temporários para a prestação de informação sobre
a conclusão da operação de desconsolidação do conhecimento, in verbis:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
[...]
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
[...]
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.
(Redação dada pela IN RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos
menores estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País.
(negritos nossos)
A multa aplicada tem fundamento na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei
n° 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003, abaixo reproduzida:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada ir empresa de
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.283 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720382/2011-64

transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
(negrito nosso)
Feitas essas considerações iniciais para melhor compreensão da matéria em debate,
passa-se à análise das pretensões da Recorrente em suas argumentações de preliminares
e mérito.
Prescrição Intercorrente
No que concerne à prescrição intercorrente, embora não tenha sido abordada na
impugnação, por ser uma questão de ordem pública, não está sujeita à preclusão e pode
ser trazida aos autos em qualquer fase do processo.
Quanto a esse tema, a Recorrente destaca que o art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873, de 23 de
novembro de 1999, é expresso ao dispor que se opera a prescrição intercorrente no
processo administrativo punitivo paralisado por mais de três anos aguardando
julgamento ou despacho:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública
Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar
infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de
infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Afirma não desconhecer o conteúdo da súmula CARF no11, qual seja, não se aplicar a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, porém, de uma simples
análise da matéria debatida nos acórdãos que deram origem à esta súmula, verifica-se
que processo administrativo fiscal é entendido aqui como sinônimo de processo
administrativo tributário, uma vez que todos eles, sem exceção, tratam de infrações a
obrigações tributárias.]
Explicita a Recorrente que o art. 5o da Lei no 9.873/99 estabelece que as disposições ali
contidas não alcançam os procedimentos de natureza tributária:
Art.5o. O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e
aos processos e procedimentos de natureza tributária.
Ocorre que a obrigação alegadamente descumprida no presente caso não possui
natureza tributária, constituindo simples instrumento de controle por parte da
Fiscalização Aduaneira.
Trata-se, portanto, de uma ação administrativa essencialmente punitiva, decorrente do
poder de polícia da Administração Pública, sem qualquer relação com a fiscalização ou
apuração de tributo, sendo, portanto, plenamente aplicável ao caso em tela o parágrafo
1o do art.1o da Lei no9.873/99.
Em suma, a questão posta para o Colegiado é se a prescrição intercorrente não deve ser
aplicada sobre autuações que têm por objeto multa sobre descumprimento de medidas
do controle aduaneiro.
Questão da possibilidade de afastamento da Súmula CARF no 11 foi analisada
recentemente nesta Turma de forma precisa pela ilustre Conselheira Relatora Cynthia
Elena Campos, no processo no10715.729670/2013-31. Entendo que foi dada a melhor
solução à lide quanto a essa questão, motivo pelo qual adoto os fundamentos da decisão
como as minhas razões de decidir no presente voto, os quais transcrevo a seguir:
Assim dispõe a Súmula CARF no 11:
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.283 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720382/2011-64

Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Inicialmente, cumpre destacar que deve um Julgador observar a incidência de
uma Súmula para aplicá-la ou, se for o caso, traçar o comparativo e a distinção
do caso concreto sob análise, possibilitando, com a devida motivação, afastá-la
por não guardar semelhança e compatibilidade com os fundamentos relevantes
que determinaram os precedentes vinculados.
Assim prevê o artigo 926 do Código de Processo Civil:
Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável,
íntegra e coerente.
§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento
interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua
jurisprudência dominante.
§ 2o Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às
circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação.
Os professores Teresa Arruda Alvim e Rodrigo Barioni ensinam que apenas com
“a perfeita identificação dos elementos fáticos e jurídicos inerentes à
fundamentação da decisão é que se consegue buscar a ratio decidendi do caso
concreto.”2
Portanto, é necessário analisar os fundamentos determinantes de cada caso
concreto que dá ensejo aos precedentes de uma Súmula, como preceitua o artigo
489, § 1o, V do Código de Processo Civil.3
Tais considerações são importantes, uma vez que a previsão regimental deste
Tribunal Administrativo, ao dispor que não poderá o Conselheiro deixar de
observar enunciado de súmula ou de resolução do Pleno da CSRF (art. 45, VI do
RICARF4), não impede eventual distinguishing na análise de casos concretos,
diante do contexto fático e jurídico de um julgamento. Frisa-se que deve imperar
o livre convencimento motivado de um Julgador, desde que justificado por
relevante fundamentação.
Com relação à Súmula CARF no 11, destaco que foram indicados como
precedentes os Acórdão de nos 103-21113, 104-19410, 104-19980, 105-15025,
107-07733, 202-07929, 203-02815, 203-04404, 201-73615, 201-76985, os quais
versam sobre os seguintes objetos e são sustentados com os seguintes
fundamentos para afastar a prescrição intercorrente:

ACÓRDÃO
No
103-21.113,
DE
05/12/2002
(PROCESSO
No
10880.000670/2001-19):

2 ARRUDA ALVIM, Teresa; BARIONI, Rodrigo. Recurso repetitivo: tese jurídica e ratio decidendi. Revista de Processo, vol.
296, p. 183-204, out. 2019.
3 Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar
que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
4 Art. 45. Perderá o mandato o conselheiro que:
VI - deixar de observar enunciado de súmula ou de resolução do Pleno da CSRF, bem como o disposto no art. 62

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.283 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720382/2011-64

Objeto do litígio: i) omissão de receitas decorrente de aporte de capital social não
comprovado, e ii) omissão de receitas, face a suprimentos de caixa não
comprovados.

Fundamento invocado para afastar a prescrição intercorrente: inexiste prazo
prescricional até o trânsito em julgado do processo administrativo. Neste acaso, o
i. Relator invocou a decisão proferida pelo E. STF nos ED no RE no 94.462/SP,
julgado em 1982, para sustentar que a prescrição correria apenas a partir da
definitividade do crédito tributário.

ACÓRDÃO No 104-19.410, DE 12/06/2003 (PROCESSO No 10882.000463/95-
91):
Objeto do litígio: acréscimo patrimonial a descoberto.
Fundamento invocado para afastar a prescrição intercorrente: A apreciação da
lide tributária na via administrativa, como forma de ser exercido o controle da
legalidade, é argumento a afastar a alegação de prescrição intercorrente. É
pacífico no Conselho o entendimento contrário à prescrição intercorrente, em
razão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário com a impugnação
tempestiva.

ACÓRDÃO No 104-19.980, DE 13/05/2004 (PROCESSO No 10860.000649/98-
87):
Objeto do litígio: omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídica.
Fundamento invocado para afastar a prescrição intercorrente: não há prescrição
intercorrente, porquanto os prazos, para as autoridades fiscais praticarem os atos
inerentes às suas funções, são cominatórios e não peremptórios. Havendo a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não ocorre a prescrição. Impõe-
se observar que a própria interposição da peça defensória suspende a
exigibilidade do crédito tributário, não sendo plausível, portanto, a arguição de
prescrição intercorrente. É pacífico no Conselho o entendimento contrário à
prescrição intercorrente, em razão da suspensão da exigibilidade do crédito
tributário com a impugnação tempestiva.

ACÓRDÃO No 05-15.025, DE 13/04/2005 (PROCESSO No 10783.003642/93-
72):
Objeto do litígio: IRPJ decorrente do arbitramento do Lucro, relativo aos
exercícios de 1989, 1990 e 1991 e multa por atraso na entrega da DIRPJ.
Fundamento invocado para afastar a prescrição intercorrente: É pacifico o
entendimento - administrativo e judicial - que enquanto não julgado o
lançamento em caráter definitivo, não transcorre nenhum prazo de caducidade.
Não se aplica a prescrição intercorrente, em razão da suspensão da exigibilidade
do crédito tributário com a impugnação tempestiva.

ACÓRDÃO No 107-07.733, DE 11/08/2004 (PROCESSO No 10768.011581/98-
92):
Objeto do litígio: não pagamento de IRPJ e CSL.
Fundamento invocado para afastar a prescrição intercorrente: Este foi o único
precedente em que o i. Relator rejeitou a prescrição intercorrente com
fundamento no artigo 5o da Lei no 9.783/99, já citado, ao fundamento que tal
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.283 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720382/2011-64

dispositivo não seria aplicável em matéria tributária, haja vista a exceção
prescrita pelo próprio dispositivo legal.

ACÓRDÃO No 202-07.929, DE 22/08/1995 (PROCESSO No 10183.001032/89-
44):
Objeto do litígio: Imposto Único sobre Minerais do País (UM).
Fundamento invocado para afastar a prescrição intercorrente: O i. Relator afastou
a prescrição intercorrente por concluir que não há comprovação da omissão da
autoridade administrativa.

ACÓRDÃO No 203-02815, DE 23/10/1996 (PROCESSO No 10830.001682/88-
19):
Objeto do litígio: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Fundamento invocado para afastar a prescrição intercorrente: Inadmissível em
face da inocorrência comprovada de omissão das autoridades administrativas
preparadoras, conforme reiterada jurisprudência deste e demais Conselhos. É
pacífico no Conselho o entendimento contrário à prescrição intercorrente, em
razão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário com a impugnação
tempestiva.

ACÓRDÃO No 203-04.404, 11/05/1998 (PROCESSO No 10508.000278/91-21):
Objeto do litígio: FINSOCIAL/FATURAMENTO
Fundamento invocado para afastar a prescrição intercorrente: O i. Relator
invocou a Súmula n° 153, do extinto Tribunal de Recursos — TER, não se inicia
fluência de prazo prescricional, entre a data da lavratura de Auto de Infração e o
trânsito em julgado administrativo, em face do crédito tributário encontrar-se
suspenso.

ACÓRDÃO No 201-73.615, DE 24/02/2000 (PROCESSO No 13802.001081/91 -
46):
Objeto do litígio: ITR
Fundamento invocado para afastar a prescrição intercorrente: O i. Relator
argumentou que não existe prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal federal à míngua de legislação que regre a matéria.

ACÓRDÃO No 201-76.985, DE 11/06/2003 (PROCESSO No 11020.000737/96-
35):
Objeto do litígio: créditos básicos de IPI.
Fundamento invocado para afastar a prescrição intercorrente: É pacífico no
Conselho o entendimento contrário à prescrição intercorrente, em razão da
suspensão da exigibilidade do crédito tributário com a impugnação tempestiva.
Constata-se que, mesmo que os processos precedentes da Súmula CARF no 11,
tenham por objeto lançamentos decorrentes de créditos de natureza tributária,
especificamente com relação à prescrição intercorrente, o fundamento relevante
para afastá-la, quase que na totalidade dos casos analisados, tiveram por
premissa a suspensão da exigibilidade incidente com a impugnação tempestiva,
nos termos previstos pelo Decreto no 70.235/1972. Ou seja, os casos analisados,
com relação à controvérsia preliminar, versam sobre o rito estabelecido pela
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.283 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720382/2011-64

legislação que regula o processo administrativo fiscal, e não propriamente sobre
o objeto em discussão nos respectivos casos.
Por outro lado, considerando o argumento da defesa de que a multa aduaneira
não guarda relação com o crédito tributário, igualmente destaco que não há
dúvidas acerca da diferença apontada, uma vez que a sanção aduaneira de fato
não tem natureza tributária.
O Direito Aduaneiro, por ser um ramo do direito público, tem sua autonomia
frente aos demais ramos do Direito, resultando em um conjunto de normas legais
criadas com o intuito de regular e controlar as operações de comércio exterior.
O Ilustre Doutrinador e Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes (2016, p. 41),
traçou uma relação de interseção entre o Direito Aduaneiro, Direito Tributário e
Direito Econômico, abordando sobre a aplicabilidade de princípios gerais
tributários às normas aduaneiras a partir da análise individualizada do caso e
respeitando a normativa aduaneira. Ponderou o autor que “o Direito Aduaneiro é
um ramo reconhecidamente especializado, com particularidades e institutos
próprios”5.
Todavia, ainda que a multa aduaneira não tenha natureza tributária, entendo que
a preliminar invocada pela defesa não está enquadrada como um caso de
diferenciação à Súmula CARF no 11.
Ocorre que o Regulamento Aduaneiro remete o processo administrativo de
exigência de penalidade aduaneira ao rito do Decreto no 70.235/1972. Vejamos:

Art. 768. A determinação e a exigência dos créditos tributários decorrentes
de infração às normas deste Decreto serão apuradas mediante processo
administrativo fiscal, na forma do Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-Lei
no 822, de 5 de setembro de 1969, art. 2o; e Lei no 10.336, de 2001, art. 13,
parágrafo único).

§ 1o O disposto no caput aplica-se inclusive à multa referida no § 1o do art.
689 (Lei no 10.833, de 2003, art. 73, § 2o). (Incluído pelo Decreto no 7.213, de
2010).
§ 2o O procedimento referido no § 2o do art. 570 poderá ser aplicado ainda a
outros casos, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil. (sem destaque no texto original)
Por sua vez, o Decreto no 70.235/1972 rege o processo administrativo de
determinação e exigência dos créditos tributários da União e o de consulta sobre
a aplicação da legislação tributária federal (art. 1o). Ou seja, a Lei do PAF tem o
rito voltado aos créditos tributários, o que não pode ser apartado na análise
processual das autuações referentes às penalidades de natureza aduaneira.
Impera igualmente destacar que a pretensão punitiva é exercida por meio do
lançamento de ofício (art. 139 – Decreto no 37/666), mantendo-se suspensa desde
a interposição da defesa até decisão final administrativa.
O CARF, enquanto órgão revisor da legalidade do ato administrativo, não tem o
poder de constituir uma pretensão da Fazenda Nacional. Através do lançamento
de ofício, a pretensão punitiva do Estado no exercício do poder de polícia
aduaneira já está sendo exercida. O direito de punir do Estado é proposto com a
lavratura do auto de infração. A partir do momento em que o autuado apresenta a
impugnação, é instaurada a fase litigiosa (art. 16 - Decreto no 70.235/19727),

5 FERNANDES, Rodrigo Mineiro. Revisão Aduaneira e Segurança Jurídica. São Paulo: Editora Intelecto, 2016, pág. 41.
6 Art.139 - No mesmo prazo do artigo anterior se extingue o direito de impor penalidade, a contar da data da infração.
7 Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.283 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720382/2011-64

incidindo a suspensão da exigibilidade daquela penalidade aplicada pela
Autoridade Fiscal.
E, uma vez suspensa a exigência lançada de ofício, não há como ser aplicada a
prescrição intercorrente, tendo em vista que a pretensão punitiva, embora já
proposta pela Autoridade Fiscal, não pode ser exercida justamente em virtude de
tal suspensão.
Igualmente é importante ponderar que não pode ser considerado o
direcionamento conferido pelo Regulamento Aduaneiro ao Decreto no
70.235/1972 para efeito de suspensão da exigibilidade da multa e, em
contrapartida, isoladamente desconsiderar o rito atribuído ao PAF quando se
trata da incidência da prescrição intercorrente.
Portanto, entendo que a inaplicabilidade do instituto da prescrição intercorrente
atribuída ao Decreto no 70.235/1972 igualmente deve incidir sobre matérias de
natureza aduaneira, resultando na correta aplicação da Súmula CARF no 11 ao
caso em análise.
Nesse mesmo sentido, tem sido mantida a recente jurisprudência de outras Turmas do
CARF, conforme exemplificam as seguintes ementas:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA. CÓDIGO NCM.
Aplica-se a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-Lei no
37/1966, pela não prestação de informação sobre a carga na forma prevista pela
Receita Federal.
(Acórdão no3302-011.017, relatoria da Conselheira Larissa Nunes Girard, sessão
de 27/05/2021)

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF no 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
REGISTRO
DE
INFORMAÇÕES.
DESCUMPRIMENTO DO PRAZO. MULTA REGULAMENTAR. CABÍVEL.
Constatado que o registro, no Siscomex Carga, de dados obrigatórios se deu após
decorrido o prazo definido na legislação, é devida a multa regulamentar por falta
do respectivo registro.
(Acórdão no3401-009.039, relatoria do Conselheiro Ronaldo Souza Dias, sessão
de 29/04/2021)

Dessa forma, não deve ser aplicada a prescrição intercorrente no presente processo
administrativo fiscal, conforme determina a Súmula CARF no11.
Por fim, argumenta ainda a Recorrente que mesmo que se considerasse de natureza
tributária a infração tratada nos autos – o se admite apenas à título de argumentação –,
ainda assim teria se operado a prescrição intercorrente, uma vez que o art. 24 da Lei n°
11.457/07, que dispõe sobre a Administração Tributária Federal, impõe o prazo máximo
de 360 dias a contar do protocolo da defesa para que seja proferida decisão
administrativa:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo
de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou
recursos administrativos do contribuinte.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.283 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720382/2011-64

Entendo que, embora o dispositivo legal transcrito reconheça o direito subjetivo do
Contribuinte a razoável duração do processo, previsto no inciso LXXVII do artigo 5o da
Constituição da República de 1988, não há na citada lei, ou em qualquer outra norma
legal, a estipulação de que o processo seja extinto e o correspondente lançamento de
ofício seja cancelado, caso o prazo de 360 dias para a prolação da decisão
administrativa seja ultrapassado.
Inexiste, assim, suporte legal para a solicitação de cancelamento do lançamento em vista
do descumprimento do prazo fixado ao Fisco federal para atendimento aos pleitos
apresentados pelos contribuintes.
Ausência de Responsabilidade do Agente de Cargas
A Recorrente argumenta que, na qualidade de agente de carga, não deve ser
responsabilizada pelo descumprimento de obrigações de sua representada, razão pela
qual ela não pode ser equiparada ao transportador marítimo, sendo importante destacar
que a natureza do contrato de agenciamento impõe limitações ao poder de atuação da
contratada, as quais são estipuladas pela própria empresa representada (transportadora
marítima). Em outras palavras, a Recorrente não pode ser responsabilizada pelo suposto
descumprimento da obrigação acessória imposta no artigo 107, inciso IV, alínea e, do
Decreto-Lei 37/1966, uma vez que ela agiu na mera qualidade de mandatária da
empresa transportadora responsável pelo registro das informações junto ao
SISCOMEX-CARGA.
De plano, afasto o argumento da Recorrente de que, por ser empresa agência carga e
não transportadora não estaria configurada a sua responsabilidade quanto a prática da
infração lançada, pois há disposição expressa legal estabelecendo a responsabilização,
na qualidade de agente de carga, para o tipo infracional autuado, conforme se confere
art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no 10.833/2003,
in verbis:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)
[...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
[...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga; e
(negrito nosso)

A IN RFB no 800/2007, por sua vez, determina em seu art.18 o dever de prestação de
informações pelos agentes de carga:
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar
como consignatário do CE genérico ou por seu representante.
[...]
§ 2o O CE agregado é composto de dados básicos e itens de carga, conforme
relação constante dos Anexos III e IV.
§ 3o A alteração ou exclusão de CE agregado será efetuada pelo transportador
que o informou no sistema.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.283 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720382/2011-64

Evidente então que o agente de cargas é o responsável pela prestação de informações à
Secretaria da Receita Federal com relação à desconsolidação de cargas, sendo o
responsável por penalidades quanto a prática de infração à legislação aduaneira pelo não
cumprimento dessa obrigação tempestivamente.
Dessa forma, resta configurada a legitimidade passiva da recorrente por expressa
previsão legal.
Do Cumprimento da Obrigação Acessória
A Recorrente ainda argumenta que o dispositivo legal anteriormente reproduzido (artigo
107, inciso IV, alínea “e", do Decreto-lei no37/66) não se prestaria para aplicação da
multa por ausência de tipicidade.
Assim, segundo reza o dispositivo legal que serviu de base legal para a aplicação da
multa em discussão, esta só pode ser aplicada:
a)
Se a autuada DEIXAR de prestar informações na forma e no prazo
estabelecidos pela SRF;
b)
Ao transportador internacional, a prestadora de serviços de transporte
expresso e/ou agente de carga.
Conclui afirmando que como não deixou de prestar informação no prazo. Desse modo,
tendo o representante do armador e o agente de carga acima mencionado, apresentado as
informações sobre as cargas transportadas por meio do(s) Conhecimento(s)
Eletrônico(s) master e sub-master(s) descrito(s) na planilha, associado(s) ao(s)
manifesto(s) eletrônico(s), todos os prazos exigidos pela Receita Federal Brasileira
foram cumpridos e, consequentemente, a mesma não sofreu nenhum tipo de dificuldade
seja para fiscalização, seja para apuração de créditos destinados ao erário, não há, na
espécie, tipicidade legal para o seu enquadramento como sujeito passivo no lançamento
fiscal da multa, de modo que a autuação não merece prosperar.
Não prospera essa alegação da Recorrente.
No que se refere à ausência de tipicidade alegada, observa-se que os fatos descritos pela
Autoridade Fiscal se subsomem perfeitamente à infração constante do dispositivo legal
da alínea “e” do inciso IV do art. 107 do DL 37/66, atinente à prestação de informações
de desconsolidação de mercadorias fora do prazo estabelecido pela Secretaria da
Receita Federal, conforme o disposto no arts. 22 e 50, da IN RFB no 800/07.
Os documentos que instruem o processo demonstram claramente a conduta ensejadora
da autuação com a demonstração, em planilha, do conhecimento eletrônico; datas de
atração dos navios, datas da prestação da informação e os períodos de atraso para o
registro tempestivo.
Denúncia Espontânea
Na sequência, a Recorrente pleiteia que o instituto da denúncia espontânea seja aplicada
ao caso, pois as informações foram prestadas bem antes de qualquer medida da
Fiscalização, conforme determina o art. 102, § 2o, do Decreto-Lei no 37/66, específica
para as infrações administrativas desvinculadas da arrecadação do tributo.
Quanto à aplicação desse instituto ao caso, o CARF recentemente publicou a Súmula
no126, na qual nega a aplicação da denúncia espontânea às penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos
fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira.
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea
não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-009.283 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720382/2011-64

do art. 102 do Decreto-lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.
Esta Súmula foi publicada exatamente para a situação ora analisada, qual seja, aplicação
de multa por não prestar informação à Fiscalização aduaneira no prazo previsto em
norma.
Como se sabe, as Súmulas CARF são de observância obrigatória pelos membros deste
Conselho, conforme disposto no artigo 72 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015.
Da Proporcionalidade e da Razoabilidade da Multa Imposta
Por fim, a Recorrente pugna pela inconstitucionalidade da multa lançada de R$
5.000,00, tendo em vista de ofensa aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
Essas argumentações, por se constituírem matérias que somente o Poder Judiciário é
competente para julgar, consoante a Constituição Federal, arts. 97 e 102, I, "a", III e §§
1o e 2o, não podem ser analisadas pelas turmas deste colegiado.
Nesse sentido, inclusive, a Súmula CARF no2 determina que “o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
As Súmulas CARF são de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no artigo 72 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de junho de 2015.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-009.283 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720382/2011-64

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital